Tribunal: TJES
Processo: 5009000-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009000-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAYME DE OLIVEIRA SANTOS NETO

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DISCUSSÃO SOBRE OS CONSECTÁRIOS DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
No caso concreto, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária previsto pelo artigo 725, inciso VIII, do Código de Processo Civil, por meio do qual o Poder Judiciário exerce mera administração pública de interesses privados, prevalecendo a vontade dos interessados.

2.
O instrumento originário de acordo e seu aditamento dos autos de origem) não estabelecem nenhum índice de correção monetária para a quantia acertada a título de indenização pelos danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, fixando, tão somente, o prazo de pagamento em 60 (sessenta) dias após a homologação judicial do ajuste.

3.
Inviável ao Juízo originário, e também a esta Corte de Justiça, o reconhecimento de direitos que não foram expressamente entabulados, visto que, em procedimentos de Jurisdição Voluntária, o Poder Judiciário não atua em substituição das partes.

4.
Após proferida a r. sentença homologatória em primeiro grau, qualquer discussão sobre seus consectários somente poderia ser articulada por meio de recurso de apelação, conforme expressa dicção do artigo 724, do Código de Processo Civil.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto por
JAYME DE OLIVEIRA

e
DANIELLA MOTIZUKI BARANDAS
, em face da r. decisão monocrática proferida no evento nº 5746651, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pelos recorrentes por ausência de cabimento.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6005529, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“o valor depositado (na visão dos agravantes) deveria ter contemplado a correção monetária, independentemente de qualquer previsão do acordo ou mesmo da sentença homologatória” (fl. 03);
(II)
“por não concordar com o depósito sem a correção monetária, os agravantes peticionaram sustentando que o valor era menor do que o correto, requerendo ao Juízo de 1º grau que intimasse a agravada para pagar o complemento” (fl. 03); e que
(III)
“o Juízo a quo, então, indeferiu o requerimento formulado, ou seja, proferiu uma decisão interlocutória, tendo os agravantes interposto o presente recurso contra tal decisão” (fl. 03).

Conforme consignado na decisão ora agravada, a doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

A ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

No caso concreto, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária previsto pelo artigo 725, inciso VIII, do Código de Processo Civil
3
, por meio do qual o Poder Judiciário exerce mera administração pública de interesses privados, prevalecendo a vontade dos interessados.

Nesse contexto, observa-se que o instrumento originário de acordo (fls. 38/40, dos autos de origem) e seu aditamento (fls. 144/145 dos autos de origem) não estabelecem nenhum índice de correção monetária para a quantia acertada a título de indenização pelos danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, fixando, tão somente, o prazo de pagamento em 60 (sessenta) dias após a homologação judicial do ajuste.

Portanto, inviável ao Juízo originário, e também a esta Corte de Justiça, o reconhecimento de direitos que não foram expressamente entabulados, visto que, em procedimentos de Jurisdição Voluntária, o Poder Judiciário não atua em substituição das partes.

Ademais, após proferida a r. sentença homologatória em primeiro grau, qualquer discussão sobre seus consectários somente poderia ser articulada por meio de recurso de apelação, conforme expressa dicção do artigo 724, do Código de Processo Civil
4
.

In casu,
não é possível aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, pois é assente na jurisprudência pátria que cuida de erro grosseiro da parte impugnar a sentença pela via do agravo de instrumento, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROTESTO JUDICIAL COM NOTIFICAÇÃO. Prolação sentença. Inconformismo da parte com interposição de agravo de instrumento. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Insurgem-se os agravantes de decisão judicial prolatada pelo juízo a quo que entendeu pelo preenchimento dos requisitos legais para o protesto e encerrou por sentença o processo de jurisdição voluntária, determinando sua baixa e arquivamento. Decisão que pôs fim ao feito, não havendo mais nada a acrescentar, sendo hipótese de sentença e não decisão interlocutória. Em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, à hipótese incide o art. 724 do CPC, que dispõe que da sentença caberá apelação. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, limitado às hipóteses em que há dúvida objetiva a respeito do recurso adequado, que não é caso dos autos. Recurso não conhecido. (TJRJ; AI 0078895-04.2022.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Nicoll Simões; DORJ 16/02/2023; Pág. 457)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alvará judicial. Procedimento de jurisdição voluntária. Decisão que defere a pretensão. Prolação de sentença e extinção do processo. Recurso cabível. Apelação. Inadequação da via eleita. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Erro grosseiro. Decisão mantida. Recurso desprovido. 1. A decisão que julga pedido de alvará judicial e põe termo ao processo de conhecimento pelo rito especial de jurisdição voluntária, assume, portanto, a natureza de uma sentença, desafiado por recurso de apelação conforme expressa previsão contida no art. 724, do CPC. 2. havendo expressa disposição de Lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso (STJ. Quarta turma. Agint no aresp 1512820/SP, Rel. Ministro marco buzzi, julgado em 26/11/2019, dje 27/11/2019). (TJMT; AgRgCv 1013689-48.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 22/11/2022; DJMT 05/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. Nos termos do §1º do artigo 203 do Código de Processo Civil, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por expressa determinação legal, a sentença, ato judicial que implica em alguma das situações delineadas nos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil, desafia recurso de apelação (artigo 1.009 do CPC). (TJMG; AI 1979305-85.2022.8.13.0000; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 27/10/2022; DJEMG 28/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE ELETRODUTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Decisão recorrida que homologou acordo e extinguiu o processo. O recurso cabível para desafiar sentença é a apelação, a teor dos artigos 203, § 1º, e 1.009 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento, no caso, configura evidente erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS; AI 5244833-58.2022.8.21.7000; Camaquã; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Matilde Chabar Maia; Julg. 02/12/2022; DJERS 02/12/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão agravada.

Não identifico razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
5
, dado o legítimo interesse das partes agravantes em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

[...]

VIII - homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.

[...]

4
Art. 724. Da sentença caberá apelação.

5
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria